Tribunal: TRF3
Processo: 5006265-05.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
7/575)

5006265-05.2023.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006265-05.2023.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: CARLOS MENANDRO PATTA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SANDRA ISLENE DE ASSIS - PR51913

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CAROLINA SEQUINEL - PR51433

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SIRLEI DE LURDES PERI - PR51416

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO POR RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANEAMENTO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra acórdão (ID 280504499) que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu a denunciação da lide.

2. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso especial (REsp no 2165815 - SP), por entender haver omissão quanto à manifestação expressa sobre o direito de denunciar à lide, determinando o retorno dos autos para saneamento.

II. Questão em discussão

3. Estão em discussão nos autos as seguintes questões: (i) existência de omissão relativa à manifestação sobre a possibilidade de denunciação da lide; e (ii) possibilidade de indeferimento da denunciação da lide ao alienante diante de risco de evicção.

III. Razões de decidir

4. O art. 125 do CPC admite a denunciação da lide nas hipóteses previstas, mas o §1o prevê a possibilidade de indeferimento quando couber (ex.: risco de tumulto e prejuízo à eficiência processual).

5. Há jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal pela admissão do indeferimento da denunciação quando esta introduzir fundamento novo, a exigir dilação probatória e provocar lide paralela.

6. No caso, a aquisição pela CAIXA deu-se por dação em pagamento em acordo judicial anterior, envolvendo fatos e relações jurídicas complexas (atos e litígios remontando a 1975, desapropriação indireta, condomínio pro indiviso com o INSS e serviços públicos em operação), cuja discussão extrapolaria a matéria originária e poderia causar grave tumulto ao feito.

7. Assim, o indeferimento da denunciação da lide mostra-se adequado e proporcional, devendo o acórdão complementar-se quanto ao fundamento que justificou tal indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, para saneamento da omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Tese: A denunciação da lide pode ser indeferida quando sua admissão implicar introdução no processo de lide paralela, com discussão de matéria estranha ao feito original e prejuízo à celeridade e economia processuais.

Dispositivos legais e jurisprudência relevantes: CPC: art. 125, §§ 1o e 2o; art. 1.026, §2o. Código Civil (1916), art. 998. Jurisprudência: REsp 2165815‐SP (STJ); AgRg no REsp 821.458/RJ (STJ); precedentes deste TRF3 (AI 5000705‐90.2017.4.03.6144; AI 5019026‐05.2022.4.03.0000).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006265-05.2023.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SANDRA ISLENE DE ASSIS - PR51913

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CAROLINA SEQUINEL - PR51433

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SIRLEI DE LURDES PERI - PR51416

AGRAVADO: CARLOS MENANDRO PATTA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de novo julgamento dos embargos de declaração de ID 280702253, por determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Os aclaratórios foram opostos pela Caixa Econômica Federal em face do r. acórdão de ID 280504499, em que, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a denunciação à lide nos autos de origem.

No julgamento do recurso especial no 2165815 - SP, o C. STJ entendeu que houve “ausência de manifestação expressa da instância a quo sobre o direito vindicado, haja vista que não se afastou a faculdade do recorrente em denunciar à lide, tampouco se afirmou que se trata de discricionariedade do julgador”. Assim, determinou o retorno dos autos a esta Corte para saneamento da omissão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de processo devolvido a esta Corte pelo E. Superior Tribunal de Justiça, após provimento de Recurso Especial interposto pela Caixa Econômica Federal. A d. Corte Superior determinou o saneamento de omissão em acórdãos que mantiveram o indeferimento do pedido da CEF de denunciação da lide, por entender que houve “ausência de manifestação expressa da instância a quo sobre o direito vindicado, haja vista que não se afastou a faculdade do recorrente em denunciar à lide, tampouco se afirmou que se trata de discricionariedade do julgador”.

Passo ao exame do caso.

A respeito da denunciação da lide, dispõe o art. 125, I, do Código de Processo Civil:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.”

Contudo, não obstante a admissibilidade da denunciação da lide nas hipóteses relacionadas no CPC, pode o juízo indeferi-la se entender que a inclusão de nova lide no processo pode gerar tumulto e ser prejudicial à eficiência e celeridade da prestação jurisdicional, por envolver a discussão de matéria fática estranha à lide original. Note-se, a propósito, que a própria redação do parágrafo primeiro do art. 125 prevê a possibilidade de indeferimento da denunciação. Ademais, há extensa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma" (AgRg no REsp 821.458/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe de 24/11/2010).

No mesmo sentido, nesta Corte:

AÇÃO REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. TUMULTO À MARCHA PROCESSUAL. ARTIGOS 120 e 121 DA LEI No 8.213/91. CABIMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA DA EMPRESAS RÉS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO.

(...)

II - Por outro lado, ao contrário do sustentado pela parte apelante, a denunciação da lide à seguradora não se trata de direito líquido e certo e pode ser afastada quando resultar em prejuízo à celeridade e à economia processual, conforme entendimento jurisprudencial. No presente caso, o INSS ajuizou ação regressiva em face da construtora e da incorporadora, ambas apelantes, a fim de reaver os valores despendidos com os benefícios pagos em virtude de incontroverso acidente que vitimou trabalhador. Admitir a denunciação da lide à seguradora neste momento, com a ampliação objetiva e subjetiva da lide, implicaria desnecessário prejuízo à celeridade e efetividade da demanda proposta pela autarquia, sem descuidar de que é assegurado à construtora o direito de regresso em face da seguradora em ação própria.

(...)

IX - Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000705-90.2017.4.03.6144, Rel. Juiz Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 10/10/2024, DJEN DATA: 14/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RECURSOS FAR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme prevê o art. 125, do CPC, a denunciação da lide deve ser admitida quando o denunciado estiver obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, salvo quando implicar a discussão de fundamento novo, isto é, quando a pretensão em face do denunciado exigir a análise de matéria fática não constante da lide originária.

2. No caso, contudo, deve ser mantida a decisão recorrida, vez que não foi trazido aos autos o contrato celebrado entre a CEF e a construtora, de modo que não restou demonstrada a responsabilidade desta última quanto à execução de obras e serviços necessários à conclusão do empreendimento.

3. Precedente da 2a Turma desta E. Corte: AI no 5007774-05.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, julgado em 25/08/2022, DJE 29/08/2022.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019026-05.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 09/02/2023, DJEN DATA: 13/02/2023)

Embora os precedentes judiciais de indeferimento da denunciação digam respeito, em geral, à hipótese prevista no inciso II do art. 125 do CPC (exercício de direito de regresso em face de terceiro obrigado a indenizar o prejuízo), entendo que o mesmo raciocínio se aplica ao caso dos autos, em que a CEF busca denunciar à lide com a finalidade de se resguardar de possível evicção.

No caso, a aquisição da propriedade dos imóveis pela Caixa se deu por dação em pagamento, de forma que eventual evicção resultará na aplicação do art. 998 do Código Civil de 1916 (vigente à época do negócio):

“Art. 998. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada.”

A obrigação primitiva, por sua vez, é complexa. A propriedade dos imóveis foi transferida à Caixa em decorrência de acordo judicial, celebrado para pôr fim a uma execução judicial de garantia em contrato de mútuo celebrado em 1975, e envolveu questões complexas, como a existência de diversas ações judiciais, inclusive ajuizadas em outros tribunais, adesapropriação indireta de parcelas do imóvel pelo Município de São Paulo e a existência de condomínio pro indiviso com o INSS. A própria Caixa relatou estes fatos em seu recurso, tendo mencionado, inclusive, a existência de hospitais a serem operados na área:

“Em 25 de janeiro de 1974, o INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INPS (sucessor do IAPC - Instituto de Aposentadoria de Pensões dos Comerciários, que fora extinto) permutou o total da área que era de sua exclusiva propriedade, por cinco imóveis (...).

Face às irregularidades com que teria sido havida (em especial o desequilíbrio entre os valores dos imóveis recebidos e o valor da área transmitida) a permuta foi objeto de umaação anulatória promovida pelo próprio Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, perante a Justiça Federal do Paraná, onde se localizavam duas das unidades hospitalares objeto da permuta.

(...)

Em 1.975, PARANAPANEMA S/A MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO; URBATEC- URBANIZAÇÃO E TÉCNICA EM CONSTRUÇÃO S/A e NOSSA SENHORA DO BOM PARTO CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA S/A, deram o imóvel em garantia de contrato de mútuo celebrado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Tudo conforme certidão do 10o Cartório de Registro de Imóveis da Capital.

Ainda nesse período, as proprietárias Paranapanema, Urbatec e Nossa Sra. do Bom Parto ajuizaram ação de desapropriação indireta (proc. 00.00482340-0/16a VF São Paulo) em face da Municipalidade de São Paulo, em razão do desapossamento administrativo de diversos trechos do imóvel para fins de construção/alargamento de avenidas (alças de acesso da Av. Cidade Jardim).

Em 11 de dezembro de 1 981, por escritura de lavrada no 6o Oficio de Notas da Comarca do Rio de Janeiro, RJ, o INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS, sucessor do extinto INPS, que por sua vez sucedera o IAPC, celebrou com PARANAPANEMA S/A MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO; URBATEC URBANIZAÇÃO E TÉCNICA EM CONSTRUÇÃO S/A e NOSSA SENHORA DO BOM PARTO CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA S/A, um acordo para por fim a ação anulatória acima mencionada, como alto sentido de prevenir prejuízos maiores que poderiam sofrer as partes pelo prosseguimento dos litígios, e dado o interesse do primeiro outorgante (IAPAS) em fazer operar os hospitais em caráter definitivo e, igualmente o risco de invasões a que se acha submetido o imóvel de São Paulo, determinando dificultação de sua retomada, resolveram os outorgantes celebrar transação terminativa da ação anulatória (letra H da escritura). (...)

(...)

Na mesma data em que foi celebrado o acordo acima descrito, 11 de dezembro de 1.981, por escritura pública lavrada no 6o Oficio de Notas da Cidade do Rio de Janeiro, a PARANAPANEMA S/A MINERAÇÃO, INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO, URBATEC - URBANIZAÇÃO E TÉCNICA EM CONSTRUÇÃO S/A e NOSSA SENHORA DO BOM PARTO CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL celebraram um acordo, para por fim a ação de execução da garantia hipotecária. As empresas, nas condições descritas na escritura, transmitiram à CEF o domínio e posse dos 70% da área de que eram titulares, em dação em pagamento da quantia que confessaram dever. Assim sendo, o domínio da área objeto do presente passou a pertencer ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, como sucessor do IAPAS e à Caixa Econômica Federal, em condomínio pro indiviso na proporção de 30% e 70%.

(...)”.

Portanto, se deferida a denunciação da lide e julgado procedente o pedido original, a discussão passaria a abranger relação jurídica celebrada há mais de 50 anos, sob regime legal e constitucional anterior, trazendo para os autos discussões que esbarrariam em questões de interesse público (desapropriação indireta; serviços públicos em operação na área). Tais questões são absolutamente estranhas à lide original, em que se discute suposta nulidade das matrículas no 59.085, do 4o Oficio de Registro de Imóveis da Capital – SP, no 36.173, do 13o Oficio de Registro de Imóveis, em razão da alegada existência de cadeia dominial que remonta a 1922. Haveria enorme risco de prejuízo ao trâmite processual, com violação à própria finalidade do instituto da intervenção de terceiros.

Assim, tenho por correto o indeferimento da denunciação da lide.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos para sanear a omissão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

Saliento, por fim, que eventuais recursos interpostos com o intuito de rediscutir as questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO POR RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANEAMENTO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra acórdão (ID 280504499) que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu a denunciação da lide.

2. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso especial (REsp no 2165815 - SP), por entender haver omissão quanto à manifestação expressa sobre o direito de denunciar à lide, determinando o retorno dos autos para saneamento.

II. Questão em discussão

3. Estão em discussão nos autos as seguintes questões: (i) existência de omissão relativa à manifestação sobre a possibilidade de denunciação da lide; e (ii) possibilidade de indeferimento da denunciação da lide ao alienante diante de risco de evicção.

III. Razões de decidir

4. O art. 125 do CPC admite a denunciação da lide nas hipóteses previstas, mas o §1o prevê a possibilidade de indeferimento quando couber (ex.: risco de tumulto e prejuízo à eficiência processual).

5. Há jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal pela admissão do indeferimento da denunciação quando esta introduzir fundamento novo, a exigir dilação probatória e provocar lide paralela.

6. No caso, a aquisição pela CAIXA deu-se por dação em pagamento em acordo judicial anterior, envolvendo fatos e relações jurídicas complexas (atos e litígios remontando a 1975, desapropriação indireta, condomínio pro indiviso com o INSS e serviços públicos em operação), cuja discussão extrapolaria a matéria originária e poderia causar grave tumulto ao feito.

7. Assim, o indeferimento da denunciação da lide mostra-se adequado e proporcional, devendo o acórdão complementar-se quanto ao fundamento que justificou tal indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, para saneamento da omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Tese: A denunciação da lide pode ser indeferida quando sua admissão implicar introdução no processo de lide paralela, com discussão de matéria estranha ao feito original e prejuízo à celeridade e economia processuais.

Dispositivos legais e jurisprudência relevantes: CPC: art. 125, §§ 1o e 2o; art. 1.026, §2o. Código Civil (1916), art. 998. Jurisprudência: REsp 2165815‐SP (STJ); AgRg no REsp 821.458/RJ (STJ); precedentes deste TRF3 (AI 5000705‐90.2017.4.03.6144; AI 5019026‐05.2022.4.03.0000).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos para sanear a omissão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão